Tribunal: TJPA
Processo: 0014897-03.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014897-03.2018.8.14.0401

APELANTE: OLAILSON SOUZA GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0014897-03.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém

APELANTE:
OLAILSON SOUZA GONÇALVES
(Adv. Ivanilda Barbosa Pontes – OAB/PA nº 7.228 / Adv. Ewerton Freitas Trindade – OAB/Pa nº 9.102)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
homicídio simples -
art. 121, caput, do Código Penal
–
1)
NULIDADE DA DECISÃO POR MOSTRAR-SE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROVIMENTO – não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que deixou de acolher a tese defensiva de negativa de autoria, havendo suporte probatório para o acolhimento da tese acusatória pelo Conselho de Sentença - 2) INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – IMPROVIMENTO – pena cominada um quantum um pouco acima do patamar médio para o delito ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OLAILSON SOUZA GONÇALVES,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do delito de homicídio simples, previsto no
art. 121, caput, do Código Penal
, tendo como vítima Maurício Pantoja Lobato, cominando a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a decisão dos jurados se mostrou manifestamente contrária a prova dos autos ao não acolher a tese de negativa de autoria. Subsidiariamente pleiteia o reconhecimento de injustiça na aplicação da pena, com redução de sua pena base para patamar mais próximo ao mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que nas primeiras horas do dia 10/05/2018, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, alinhado com pessoas não identificadas, o réu
OLAILSON SOUZA GONÇALVES
concorreu para a morte de Mauricio Pantoja Lobato, o qual foi alvejado com um disparo de arma de fogo, fato ocorrido no interior do imóvel residencial localizado na Passagem São João. Nº 230, bairro do Guamá.

Narra, que no dia do ocorrido a vítima estava a residência dos avós do Gabrieli Vitoria Souza Moraes, sobrinha do réu, momento em que este adentrou no imóvel, e juntamente com uma pessoa não identificada, passaram a procurar pela vítima, qual ao ouvir o barulho, saiu correndo para o banheiro, escorregou e caiu no chão, momento em que foi alvejada e morta, tendo o réu e o desconhecido empreendido fuga.

Expõe, que o réu acompanhou o executor, levando-o ao local de ocorrência do fato delituoso com a finalidade de matar a vítima, dando-lhe cobertura e o auxiliando na fuga, concorrendo, desta forma para a prática do crime, de acordo com a norma de extensão, plasmada no artigo 29, do Código Penal, a teor do qual, todo aquele que concorre para o crime incide nas penas nele cominadas.

Após seu julgamento pelo Tribunal do Júri,
OLAILSON SOUZA GONÇALVES
foi c
ondenado pela prática do crime
de
homicídio simples, previsto no art. 121,
caput,
do CP, recebendo a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante aduz inicialmente que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que não estaria comprovada a autoria delitiva, pelo que
deveria ter sido acolhida a tese defensiva de absolvição por negativa de autoria
, requerendo a anulação do julgamento,
sem razão contudo
.

Em relação à alegada contrariedade manifesta entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, constata-se que,
in casu
, foram carreadas provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto a materialidade a autoria delitiva, especialmente o Laudo Pericial de Local de Crime com Cadáver e pelo Laudo Necroscópico da vítima, e a prova oral carreada na fase investigativa e em juízo, corroborando os termos da denúncia.

Acerca da prova oral, tem-se que a versão acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo em provas como o depoimento de
GABRIELI VITÓRIA SOUZA MORAES, companheira da vítima e sobrinha do réu, sendo testemunha ocular do delito, aduzindo ter o réu entrado na casa dos próprios pais acompanhado de terceiro não identificado que portava arma de fogo, procurado pela vítima pelos cômodos da casa, inclusive invadindo o quarto onde a testemunha se trancara, após o que alvejaram a vítima quando esta saiu do banheiro, bem como refutado a versão defensiva de que o réu estaria sofrendo coação por parte do terceiro, corroborando integralmente os termos da denúncia.

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Assim, a partir do depoimento supramencionado, observa-se haver nos autos elementos probatórios suficientes para corroborar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença ao reconhecer a prática delitiva imputada ao réu, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, caput, do Código Penal
.

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTO
S. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em r
espeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

(
Grifos nossos
)

Portanto, não merece acolhimento a tese de contrariedade entre a decisão do Júri e a prova dos autos.

Outrossim, pleiteou ainda o apelante o reconhecimento de injustiça na aplicação da pena com redimensionamento de sua pena base para patamar mais próximo do mínimo legal, sem razão contudo.

In casu
, compulsando a dosimetria realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, constata-se que a
pena base
foi fixada em quantum
um pouco acima do patamar médio
para o delito,
arbitrada em 14 (quatorze) anos de reclusão
, a qual, a despeito de alguns equívocos do magistrado sentenciante na apreciação das circunstâncias do art.59 do CP, se revela
adequada e proporcional à hipótese
, ante a valoração negativa da culpabilidade do agente, que revela extremo desvalor pois ingressou com terceiro armado na casa dos próprios pais para assassinar o companheiro de sua sobrinha, das
circunstâncias do delito
, tendo a vítima sido friamente assassinada à vista de seus familiares.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena base.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão guerreada
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 22/05/2024